Tribunal: TCU
Processo: 021.594/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar o processo de planejamento da expansão do sistema de transmissão de energia elétrica nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional cujo objetivo foi a avaliar o processo de planejamento da expansão do sistema de transmissão de energia elétrica nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que: 9.1.1. estude melhorias na publicação do painel "TUST-Rede Básica", a fim de conferir maior utilidade às informações divulgadas para o consumidor, aderindo aos princípios do Decreto 11.529/2023; 9.1.2. estude aperfeiçoamentos na forma de divulgação das parcelas da tarifa de energia, a fim de retratar os custos de transmissão de forma mais aderente a sua efetiva participação no valor total da tarifa, buscando apresentar, em outros painéis, informação que demonstre os valores por segmento, considerando parcelas que se encontram embutidas em outras funções de custo; 9.1.3. estude a possibilidade de as distribuidoras informarem, em área apropriada nas faturas de energia, que os valores referentes às "funções de custo" (Energia, Transmissão, Distribuição e Encargos) estão disponíveis em área privativa dos consumidores no site da distribuidora; 9.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que: 9.2.1. em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Aneel, estude a adoção de indicadores capazes de avaliar a qualidade, eficácia, eficiência e efetividade do processo de planejamento da expansão dos sistemas de transmissão, garantindo a retroalimentação e o constante aperfeiçoamento; 9.2.2. em conjunto com a EPE, promova atualizações tempestivas das normas "Critérios e procedimentos para o planejamento da expansão dos sistemas de transmissão" e "Diretrizes para elaboração dos relatórios técnicos para licitação de novas instalações da rede básica", abrangendo a incorporação de alterações pontuais realizadas em expedientes apartados dos documentos principais, a fim de internalizar as novas práticas adotadas no planejamento, além de absorver possíveis impactos que novas tecnologias e alterações de mercado provoquem no setor elétrico brasileiro; 9.3. recomendar à Empresa de Pesquisa Energética, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que, com apoio do ONS, envide esforços para o desenvolvimento ou aquisição de sistemas computacionais que sejam capazes de representar as novas tecnologias aplicáveis aos sistemas de transmissão (a exemplo de sistemas de armazenamento de energia, FACTS, HVDC-VSC, DLR, entre outras), possibilitando considerar esses dispositivos nos modelos estudados para o planejamento da expansão da rede; 9.4. ordenar à AudEletrica que monitore a implementação das medidas objeto dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Operador Nacional do Sistema e à Empresa de Pesquisa Energética.